Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO SAFRA S/A, em face da decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu, em parte, o pedido de tutela antecipada para que a recorrente apresentasse, em juízo, cópia integral do contrato de financiamento, devidamente assinada pelas partes, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Sustenta o recorrente, em síntese, que a obrigação de apresentar o contrato, sob pena de multa diária, restou cumprida, pois ao contrário do que alega, a agravada recebeu cópia por ocasião da assinatura da avença. Aduz que a agravada encaminhou o pedido administrativo em 14.04.20, tendo distribuído a ação em 23/04/2020, isto é, em tempo insuficiente para a instituição financeira apresentar o documento pretendido, o que indica a ausência do binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. Salienta que não há prova que corrobore recusa de apresentação e, conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo 1.349.453/MS, é imprescindível o prévio requerimento administrativo à instituição não atendido em prazo razoável, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Por fim, postula a revogação da multa com fundamento no enunciado da Súmula 372 do STJ. Requer, assim, a suspensão da decisão agravada e a sua reforma. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, que não cabe a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (G.n. REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 11/04/2014) Isso porque, na ação de exibição, o único meio admitido para a efetivação do pedido é a busca e apreensão do documento, nos termos do art. 403 do CPC. Portanto, ainda que em fase de cumprimento de sentença, não cabe cominação de astreinte em exibição de documentos, pois a lei já prevê a consequência legal para a hipótese de descumprimento da ordem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA - AFASTAMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de que não se admite a fixação de astreintes em ação de exibição de documentos, nos termos da súmula 372/STJ, bem como de que a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC não se reveste da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401852/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, para fins do art. 543-C do CPC, descabe a aplicação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. II Não cabe cominação de multa diária em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de exibição de documentos, sobretudo porque, tanto o comando da sentença transitada em julgado, quanto o art. 535, § 1o, do CPC, prevêem a busca e apreensão na hipótese de recusa da exibição. III Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1014892, 07015468720178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso.